Tribunal: CARF
Processo: 14041.001231/2008-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo de Sousa Sáteles
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2022-01-05

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14041.001231/2008-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.759 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de outubro de 2021
Recorrente
CONSELHO CULTURAL THOMAS JEFFERSON
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2004 a 31/12/2004
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. FOLHAS DE PAGAMENTO. ART. 225,§9oDO
RPS. DESCUMPRIMENTO. CFL. 30.
Cabe à empresa preparar as folhas de pagamento da remuneração paga, devida
ou creditada a todos os segurados a seu serviço, contendo as exigências
dispostas no §9odo art. 225 do RPS, sujeitando-se à multa em caso de
descumprimento.
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. AFASTAMENTO PARCIAL. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. CONTRIBUIÇÃO DEVIDA PELOS SEGURADOS.
BOLSA DE ESTUDOS. CONCESSÃO A SEGURADOS. OBSERVÂNCIA
ÀS CONDIÇÕES LEGAIS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO.
Embora reconhecido, nos autos das obrigações principais, que os valores pagos a título de
bolsa de estudos a segurados empregados e contribuintes individuais não compõem a base de
cálculo das contribuições previdenciárias, a multa permanece incólume, eis que de valor fixo e
cominada em patamar mínimo

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos – Presidente Substituto.
(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Leonam Rocha de
Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos
(Presidente em Exercício), Martin da Silva Gesto, Diogo Cristian Denny (suplente convocado
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14041.001231/2008-24
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.759 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.001231/2008-24

para substituir o conselheiro Ronnie Soares Anderson), Samis Antônio de Queiroz, Sara Maria
de Almeida Carneiro Silva e Sônia de Queiroz Accioly.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pelo CONSELHO CULTURAL
THOMAS JEFFERSON contra acórdão, proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento em Brasília – DRJ/BSA –, que rejeitou a impugnação apresentada para manter a
exigência da multa (CFL 30), no montante de R$ 1.254,89 (um mil, duzentos e cinquenta e
quatro reais e oitenta e nove centavos) por ter deixado o sujeito passivo de preparar folha(s) de
pagamento(s) das remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a seu serviço, de
acordo com os padrões e normas estabelecidos pelo Instituto Nacional do Seguro Social,
conforme previsto no art. 32, inc. I da Lei no 8.212/91 e art. 225, inc. I e § 9o, do Decreto no
3.048/99.
De acordo com o relatório fiscal,
das competências de janeiro a dezembro de 2004, fornecidas pelo
Contribuinte em arquivos digitais, em confronto com planilhas e
recibos de pagamentos a pessoa física também fornecidos pelo
Contribuinte, foi constatado que não foram incluídos no referido
documento, exigido pela Previdência Social na forma da Lei n°. 8.212,
de 24 de julho de 1991 (DOU de 251711991), art. 32, inciso I,
combinado com art. 225, I e § 9o do Regulamento da Previdência
Social - RPS, aprovado pelo Decreto n°. 3.048, de 6 de maio de 1999
(DOU de 7/5/1999), valores de proventos pagos a segurados
empregados e contribuintes individuais.
3. Os arquivos digitais mencionados encontram-se armazenados em mídia
ótica no Anexo IX do Auto de Infração Debcad n° 37.092.418-5, a fl.
138, bem como o
respectivo Recibo de Entrega de Arquivos Digitais, às fis. 139 a 142.
4. De fato a Instituição concedeu bolsa de estudo a segurado
empregado e/ou seu parente, cujo valor foi considerado remuneração
e, portanto, parcela integrante da base de cálculo das contribuições
sociais previdenciárias. Contudo, tal parcela não transitou pela folha
de pagamentos da Instituição, tendo sido concedida diretamente aos
seus empregados.
5. A concessão de bolsa de estudo é benefício previsto no Regimento
Interno da Instituição, datado de 25 de julho de 1996, na letra "E" do
parágrafo "XX" da seção "XI — DOS BENEFÍCIOS".
6. Consta, ainda, das Convenções Coletivas de Trabalho (cópias no
Anexo IX ao Auto de Infração — AI Debcad n°. 37.092.418-5, às fis. 146
a 190), às quais está obrigado o Conselho Cultural Thomas Jefferson, o
que denota seu caráter de retribuição, por parte do Empregador, a serviços
prestados pelo empregado. Além disso, deve ser ressaltada a relevância,
para a concessão do benefício, do tempo de serviço do empregado, uma
vez que seu decurso no estabelecimento de ensino determina a ampliação
do benefício, o que demonstra, novamente, retribuição pelo tempo de
serviço prestado.
7. Intimado por meio do Termo de Intimação Fiscal — TIF n°. 1, de
8/10/2008, a discriminar os beneficiários, empregados e/ou seus parentes,
e os valores das bolsas de estudo a eles concedidas, o Contribuinte
apresentou o arquivo digital "Relação dos bolsistas 100% no ano de 2004
(Receita Federal).1.xis", com código de identificação "13334265-
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.759 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.001231/2008-24

b126516a-b9220ddf-484a87d6", emitido pelo Sistema de Validação e
Autenticação de Arquivos Digitais — SVA (Versão 2.3, de 10.4.2008)
conforme Recibo de Entrega em anexo ao Auto de Infração – AI Debcad
n°. 37.092.418- 5, no qual constam informações referentes aos cursos
usufruídos por segurados empregados e/ou seus parentes, bem como os
valores das mensalidades correspondentes ao curso respectivo.
8. Note-se que, em todos os casos, conforme informado pelo Contribuinte
no arquivo digital fornecido, a concessão da bolsa de estudo se deu em
caráter integral ("Relação de bolsistas 100%"), uma vez que todos os
empregados atendiam aos requisitos previstos no Regimento Interno para
percepção do benefício nessa qualidade. Portanto, conclui-se que o
empregado ou seu parente que tenha recebido bolsa de estudo beneficiou-
se do valor total do curso usufruído.
9. Os cursos oferecidos e os valores correspondentes constam da tabela de
preços praticada no 2o semestre de 2004 (cópia anexa ao Auto de Infração
Debcad n°. 37.092.418-5 à fl. 145) apresentada pelo Contribuinte, cujos
valores, segundo informado pela Instituição, foram os mesmos praticados
no 1o semestre daquele ano.
10. A concessão de bolsa de estudo pelo Contribuinte a seus
empregados e parentes destes é considerada fato gerador de
contribuição previdenciária uma vez que os valores despendidos com
referido benefício, embora relativos a despesa de educação, não se
encontram alcançados pela norma de isenção de que trata a alínea
"t" do § 9o do art. 28 da Lei n°. 8.212/91, que prevê parcela não
integrante do salário de contribuição do segurado, devendo compor,
assim, a base de cálculo das contribuições previdenciárias.
11. De fato, para que o valor despendido com educação não integre o
salário de contribuição, devem ser atendidos, de forma cumulativa, os
requisitos estabelecidos pela legislação, quais sejam: a) plano educacional
que caracterize o oferecimento de educação básica ou de cursos de
capacitação e qualificação profissional vinculados às atividades da
empresa, b) condição de que o benefício não substitua parcela salarial, e
c) disponibilidade de acesso a todos os empregados. E, em se tratando de
norma de exceção que confere isenção tributária, deve ser interpretada
restritivamente.
12. Convém destacar, ainda, que a bolsa de estudo concedida a
dependentes e/ou parentes do empregado nunca foi e ainda não é
isenta de contribuições previdenciárias, sendo considerada salário in
natura e, portanto, na qualidade de salário indireto, integra o salário
de contribuição do segurado empregado para fins de incidência das
contribuições previdenciárias.
13. No que se refere à bolsa de estudo concedida a segurado
empregado, há que se distinguir duas situações. A primeira delas
refere-se ao fato de o Contribuinte possuir, dentre as finalidades
institucionais determinadas em seu Estatuto Social, a de desenvolver
o ensino da Língua Inglesa. Assim, para alcançar esse intento a
Instituição possui, em seu quadro de funcionários, professores aos
quais cabe justamente o ministério das aulas nos cursos de língua
oferecidos. Portanto, no caso da bolsa de estudo concedida a
empregado ocupante do cargo de professor, tal benefício foi
entendido na qualidade de curso de capacitação e qualificação
profissional vinculado às atividades desenvolvidas pela Instituição,
uma vez que o segurado que usufruiu o curso oferecido pôde dele
fazer uso no desempenho de suas atividades dentro da finalidade
institucional do Contribuinte.
14. Por outro lado, no caso da bolsa de estudo haver sido concedida a
segurado empregado ocupante de cargo qualquer, que não o de
professor de língua inglesa, não se pode considerar o curso oferecido
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.759 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.001231/2008-24

como sendo de capacitação e qualificação profissionais. Não resta
dúvida de que os empregados ocupantes dos demais cargos não
fariam uso do curso oferecido n desempenho de suas atividades
dentro da finalidade institucional do Contribuinte uma vez que,
embora
das
atribuições
desses
cargos
decorram
atividades
indispensáveis ao funcionamento da Instituição, tais atividades não
fazem parte das finalidades institucionais definidas pelo Estatuto
Social. Esse é o caso, por exemplo, dos empregados ocupantes dos cargos
de vigia, auxiliar de serviços gerais, auxiliar administrativo, técnico em
contabilidade, chefe de pessoal. As atividades desempenhadas pelos
ocupantes desses cargos não fazem parte das finalidades da Instituição,
que não desenvolve atividade de prestação de serviço de vigilância,
limpeza, contabilidade ou gerenciamento de pessoas.
15. Assim, foram desconsiderados, para fins do levantamento, os valores
relativos à concessão de bolsas de estudos a segurados empregados
ocupantes de cargos de professor, no entendimento de que, no caso
específico, os cursos oferecidos gratuitamente se referiram a cursos de
capacitação e qualificação profissionais vinculados às atividades
desenvolvidas pela Instituição.
16. A concessão de bolsa de estudo a segurado empregado ocupante de
outro cargo que não o de professor, bem como a parentes de segurado
empregado, foi considerada fato gerador de contribuições previdenciárias.
O valor do crédito previdenciário relativo às contribuições sociais
previdenciárias incidentes sobre as parcelas da remuneração do segurado
que a Instituição não considerou base de cálculo e, portanto, deixaram de
ser recolhidas em época própria, encontra-se lançado nos Autos de
Infração Debcad n°s. 37.092.418-5, 37.092.419-0 e 37.092.420-7.
(...)
18. Os Anexos IV e V do Relatório Fiscal do Auto de Infração Debcad
n°. 37.092.418-5 (fl. 102) apresentam, respectivamente, os valores de
bolsa de estudo concedida a empregado e a parente de empregado,
considerados base de cálculo das contribuições previdenciárias, mas
não incluídos em folha de pagamentos pelo Contribuinte.
19.Além disso, não foram incluídos em folha de pagamentos os
valores de remuneração pagos a segurados contribuintes individuais
nem os valores de contribuição do segurado deles descontada. Tais
valores foram verificados em recibos de pagamento a pessoa física,
cujas cópias estão no Anexo IX do Auto de Infração Debcad n°.
37.092.418-5, às fls. 191 a 253. (f. 13/17; sublinhas deste voto)
Não tendo sido constatadas circunstâncias agravantes ou atenuantes, a multa
foi aplicada nos termos do art. 283, inc. I, al. “a” do Decreto no 3.048/99, atualizada pela Portaria
Interministerial MPS/MF n ° 77, de 11 de março de 2008. (f. 20/22)
Em sua impugnação alega, em apertada síntese, que (i) a fiscalização
desconsiderou se tratar de uma instituição sem fins lucrativos, que goza de imunidade tributária,
imputando-lhe tratamento de uma mera empresa comercial; (ii) não agiu com vistas a fraudar
direitos trabalhistas e obrigações previdenciárias; (iii) a rigidez na interpretação do arcabouço
legal deixa de vislumbrar as consequências das decisões; (iv) a exigência da contribuição
previdenciária deve se pautar pelo princípio da legalidade; (v) “(...) a doutrina tem entendido que
o caráter retributivo da parcela paga pelo empregador ao empregado é a característica mais
importante para se perquirir se a verba deve integrar a base de cálculo da contribuição
previdenciária devida pelo empregador” (f. 408 do processo no 14041.001228/2008-19), de
forma que deve-se identificar o caráter de efetiva contraprestação pelos serviços prestados, isto é,
o caráter retributivo da prestação para que se constate pela incidência da contribuição; (vi) as
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.759 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.001231/2008-24

verbas despendidas pelo empregador na formação educacional e profissional não compõem o
salário do segurado, conforme inc. II do §2° do art. 458 da CLT, alterado pela Lei no 10.243/01,
e entendimento jurisprudencial, tratando-se apenas de investimento com propósito de
incrementar a produção e oferecer maior retorno; (vii) no que se refere às verbas educacionais
dirigidas aos dependentes dos empregados, a jurisprudência teria muito a evoluir, eis que
prevalente o entendimento de sua inclusão na base de cálculo da contribuição previdenciária;
(viii) ao prover formação acadêmica aos dependentes dos segurados, pretende contribuir para o
desenvolvimento do país, incentivar a educação de jovens brasileiros, em observância os art. 205
da Constituição Federal; e, (ix) “[o] próprio INSS reconhece referida isenção [das utilidades
fornecidas pelo empregador na forma de educação], nos arts. 52, incisos I e III e 56, incisos III,
XV, XVI, XIX, XXIV, da Instrução Normativa D/C INSS n° 71/2002” (f. 419 do processo no
14041.001228/2008-19).
A instância “a quo” prolatou o acórdão assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 21/11/2008
MULTA POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
Deixar a empresa de preparar folha(s) de pagamento das remunerações
pagas, devidas ou creditadas aos segurados empregados e das pagas ou
devidas aos contribuintes individuais, a seu serviço, de acordo com os
padrões e normas estabelecidos pela RFB. CFL 30. (f. 25)
Intimado do acórdão, o recorrente apresentou, em 27/08/2009, recurso
voluntário (f. 31/62), declinando as teses arguidas em fase de impugnação. Acrescentou que: (i)
“[a] questão da imunidade do CCTJ já foi discutida judicialmente na chamada AÇÃO DA
COFINS, que tramitou na Justiça Federal da Seção Judiciária de Brasília-DF (...), [em que] não
se discutiu a imunidade das entidades educacionais, vez que este é um direito reconhecido (art.
150, VI, c, CF), mas sim se o CCTJ, parte autora, possuía os requisitos necessários para ver
reconhecida sua isenção (em razão da imunidade)” (f. 32); (ii) a Lei no 9.532/97 e a Lei no
9.732/98 criaram obstáculos à fruição da imunidade prevista no art. 195, §7o da CF; e, (iii)
“[e]stando a imunidade prevista na Constituição, a lei não pode estabelecer requisitos, bastando a
entidade não ter fim lucrativo e, como afirma a requerente, atender os requisitos do art. 14 do
CTN.” (f. 37)
Pleiteou a reforma da
r. decisão atacada, que simplesmente referendou o auto de infração,
declarando-se totalmente improcedente referida autuação, vez que
a Autuada é imune (questão prejudicial), além de não existir a
chamada incidência de contribuição previdenciária sobre as bolsas
de estudos, por conseguinte, não há tributação, não existindo a
obrigação de pagar, tampouco qualquer tipo de crime. (f. 61)
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.759 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.001231/2008-24

O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, dele conheço.
Conforme relatado, nenhuma insurgência específica quanto à sanção aplicada
foi trazida pelo recorrente, seja em sua impugnação, seja em seu recurso voluntário. A multa ora
sob escrutínio encontra-se umbilicalmente atrelada às obrigações principais, apreciadas por esta
eg. Turma, nesta mesma sessão de julgamento, nos processos de nos 14041.001228/2008-19 e
14041.001230/2008-80, tendo logrado êxito parcial em ambos. Peço licença colacionar as
ementas dos retromencionados autos:

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2004
PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE
IDENTIDADE DE MATÉRIAS SUSCITADAS. SÚMULA
CARF No 1.
Não havendo identidade entre as matérias suscitadas no processo
judicial e processo administrativo, não há que se falar em renúncia
à instância administrativa (Súmula CARF no 1).
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
IMUNIDADE.
ENTIDADE BENEFICENTE. ART. 14 DO CTN. AUSÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO.
Cabe à entidade beneficente de assistência social comprovar a
observância das condições ao gozo da imunidade tributária
estabelecidas pelo art. 14 do CTN.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
PATRONAL.
GILRAT.
BOLSA
DE
ESTUDOS.
CONCESSÃO
A
SEGURADOS. OBSERVÂNCIA ÀS CONDIÇÕES LEGAIS.
EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO.
Os valores pagos a título de bolsa de estudos a segurados
empregados e contribuintes individuais não compõem a base de
cálculo das contribuições previdenciárias, desde que cumpridas as
condições estabelecidas pela al. “t” do § 9o do art. 28 da Lei no
8.212/91.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
PATRONAL.
GILRAT.
BOLSA
DE
ESTUDOS.
CONCESSÃO
A
DEPENDENTES
DE
SEGURADOS.
AUSÊNCIA
DE
PREVISÃO LEGAL. INCIDÊNCIA.
A redação do art. 28, § 9o, al. “t” da Lei no 8.212/91, vigente à
época dos fatos geradores, não excluía do salário-de-contribuição
os valores pagos a título de bolsas de estudo concedias aos
dependentes dos segurados, sendo, portanto, considerados ganhos
habituais sob a forma de utilidades e sofrendo incidência das
contribuições previdenciárias.
REPRESENTAÇÃO
FISCAL
PARA
FINS
PENAIS.
SÚMULA CARF No 28.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias
referentes ao Processo Administrativo de Representação Fiscal
para Fins Penais (Súmula CARF no 28).

Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.759 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.001231/2008-24

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2004
PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE
IDENTIDADE DE MATÉRIAS SUSCITADAS. SÚMULA
CARF No 1.
Não havendo identidade entre as matérias suscitadas no processo
judicial e processo administrativo, não há que se falar em renúncia
à instância administrativa (Súmula CARF no 1).
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
IMUNIDADE.
ENTIDADE BENEFICENTE. ART. 14 DO CTN. AUSÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO.
Cabe à entidade beneficente de assistência social comprovar a
observância das condições ao gozo da imunidade tributária
estabelecidas pelo art. 14 do CTN.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONTRIBUIÇÃO
DEVIDA PELOS SEGURADOS. BOLSA DE ESTUDOS.
CONCESSÃO
A
SEGURADOS.
OBSERVÂNCIA
ÀS
CONDIÇÕES LEGAIS. EXCLUSÃO DA BASE DE
CÁLCULO.
Os valores pagos a título de bolsa de estudos a segurados
empregados e contribuintes individuais não compõem a base de
cálculo das contribuições previdenciárias, desde que cumpridas as
condições estabelecidas pela al. “t” do § 9o do art. 28 da Lei no
8.212/91.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONTRIBUIÇÃO
DEVIDA PELOS SEGURADOS. BOLSA DE ESTUDOS.
CONCESSÃO
A
DEPENDENTES
DE
SEGURADOS.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INCIDÊNCIA.
A redação do art. 28, § 9o, al. “t” da Lei no 8.212/91, vigente à
época dos fatos geradores, não excluía do salário-de-contribuição
os valores pagos a título de bolsas de estudo concedias aos
dependentes dos segurados, sendo, portanto, considerados ganhos
habituais sob a forma de utilidades e sofrendo incidência das
contribuições previdenciárias.
REPRESENTAÇÃO
FISCAL
PARA
FINS
PENAIS.
SÚMULA CARF No 28.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias
referentes ao Processo Administrativo de Representação Fiscal
para Fins Penais (Súmula CARF no 28).

Entretanto, embora reconhecida a necessidade de exclusão da base de cálculo da
contribuição previdenciária dos valores referentes às bolsas de estudos concedidas aos
empregados, a sanção permanecerá incólume. Isso porque, a multa foi fixada em seu patamar
mínimo — art. 283, inc. I, al. “a” do Decreto no 3.048/99 —, por ter a empresa deixado de
preparar folha(s) de pagamento(s) das remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a
seu serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos pelo Instituto Nacional do Seguro
Social, em descumprimento aos art. 32, inc. I da Lei no 8.212/91 e art. 225, inc. I e § 9o, do
Decreto no 3.048/99.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-008.759 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.001231/2008-24

(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital